Tribunal: STF
Processo: Rcl 59431
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME EM FACE DE PARLAMENTAR FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL Nº 937/RJ.  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. COGNIÇÃO SUMÁRIA: PRESENTES FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA. LIMINAR DEFERIDA.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Senador da República, José Renan Vasconcelos Calheiros, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Brasília/DF, que teria deixado de reconhecer a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar a Ação Penal privada nº 0739698-31.2022.8.07.0001.

 2.	Narra que, na origem, teve proposta contra si queixa-crime, por parte de Deputado Federal, em virtude de postagem tida por ofensiva, feita em rede social, no contexto de oposição política, a qual “guarda pertinente relação com o desempenho da atividade funcional, além de ter sido concretizada no exercício do mandato”.

 3.	Entende que, ao manter a competência para processar a ação na 1ª Vara Criminal de Brasília/DF, mesmo após oposição de exceção de incompetência, o Juízo reclamado teria usurpado a competência desta Suprema Corte, inobservando especialmente o entendimento firmado na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ.

 4.	Em sede liminar, pede a concessão de provimento para determinar a suspensão da tramitação do processo nº 0739698-31.2022.8.07.0001, com o posterior julgamento, no mérito, pela procedência do pedido, a fim de assentar a competência da Suprema Corte para processar e julgar os fatos objeto da referida ação penal.

 5.	Em 02/05/2023, o reclamante noticiou que o Juízo reclamado designou audiência para 28/06/2023, o que reforçaria a necessidade de concessão do pleito liminar.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	No caso vertente, entendo presentes os requisitos que autorizam o deferimento do pedido liminar. Em sede de cognição não exauriente, vislumbro plausibilidade jurídica na tese de que a postagem realizada por Senador da República, endereçando crítica em contexto de disputa política contra Deputado Federal, ainda que, em tese, incorrendo em possíveis tipos penais, enquadra-se, prima facie, no critério fixado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ.

 8.	Naquela oportunidade, a Corte definiu que “o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas” (AP nº 937-QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Rev. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2018, p. 11/12/2018).

 9.	No caso presente, como já referido, vislumbra-se relação de pertinência, primo ictu oculi, entre a conduta tida por penalmente relevante e o desempenho do mandato de Senador da República, o que atrairia, nos termos do art. 102, inc. I, al. “b”, e do leading case firmado na AP nº 937-QO/RJ, a competência originária do Supremo Tribunal Federal.

 10.	Ademais, é desta Suprema Corte a competência inclusive para decidir se o suposto ilícito penal guarda, ou não, vínculo de pertinência com a função parlamentar. Como bem anotado pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski, “a competência para dizer acerca da incidência, ou não, dos critérios estabelecidos no precedente acima referido é do próprio STF, e não de outros órgãos ou membros do Poder Judiciário, sob pena de usurpação da competência originária” (Rcl nº 44.030-MC/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 15/10/2020, p. 19/10/2020).

 11.	Outrossim, afigura-se presente o periculum in mora, devendo, no estágio presente, ser evitada a prática de atos processuais por parte de juízo, em tese, incompetente. Cito decisão do eminente Ministro Gilmar Mendes, em feito similar, no sentido de que “o livre desenrolar da marcha processual pode causar danos cada vez mais graves em desfavor do paciente” (Rcl nº 44.421-MC/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/11/2020, p. 02/12/2020).

 12.	Ante o exposto, sem prejuízo de eventual reexame da matéria no julgamento de mérito, defiro o pedido liminar para suspender a tramitação do processo nº 0739698-31.2022.8.07.0001, em curso perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Brasília/DF, até exame final desta Reclamação.

 13.	Cite-se a parte beneficiária (endereço no e-doc. 3, p. 153) para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Se necessário, intime-se o reclamante para que forneça o endereço atualizado da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).

 14.	Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Brasília/DF, para que cumpra a presente decisão, cabendo-lhe, ainda, prestar as informações de estilo no prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC).

 15.	Decorridos os prazos, abra-se vista ao Ministério Público Federal para manifestação no prazo legal (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 31 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator